Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DO MP DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE 1o GRAU AO FUNDAMENTO DE QUE O RÉU JÁ SE ENCONTRAVA PRESO CAUTELARMENTE POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. ARGUMENTO INIDÔNEO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PRISÕES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECORRIDO REINCIDENTE E RECALCITRANTE NA SEARA CRIMINOSA. RISCO PATENTE À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de o réu já se encontrar preso cautelarmente não impede tenha uma nova prisão preventiva decretada em seu desfavor, em outro processo, máxime quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. As prisões, nesse passo, são distintas e independentes.

2. Apesar de o crime de furto qualificado não envolver violência contra a pessoa ou grave ameaça, ressai dos autos que o recorrido é reincidente e tem em seu desfavor ao menos três ações penais em curso, o que acarreta a necessidade da sua segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, diante do notório risco de reiteração delitiva.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido; prisão preventiva do recorrido decretada.